Tribunal: STJ
Processo: 0378311-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039694 - MG(2025/0378311-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HELDER ADRIANO FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
PEDRO STADTLER ROCHA DOS SANTOS - PE061552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de
prática dos delitos previstos nos arts. 1o, § 1o, e 2o, da
da
Lei n. 12.850/2013; art. 55,
o, da
e arts. 317 e 325, do Código Penal.
Lei n. 9.605/1998; art. 2
Lei n. 8.176/1991;
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do
habeas corpus, sustentando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para
a prisão cautelar do acusado, e pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso
pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus contra
decisão liminar que indeferiu pedido de liberdade provisória, à luz da Súmula 691 do STF,
considerando a ausência de ilegalidade manifesta.
III. Razões de decidir
4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas
corpus originário, configurando supressão de instância.
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de desconstituir os motivos da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus contra decisão liminar
proferida em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia. 2. A ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional não autoriza a superação
do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
arts. 1o, § 1o, e 2o;
art. 21
art. 210; Lei n. 12.850/2013,
Lei n. 9.605/1998, art. 55;
o; Código Penal, arts. 317 e 325.
Lei n. 8.176/1991, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
778.187/PE,
Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
763.329/SP,
27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 12571431-b634-4e29-a0fa-f2d2ebdcedd6

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 12571431-b634-4e29-a0fa-f2d2ebdcedd6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039694 - MG(2025/0378311-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HELDER ADRIANO FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
PEDRO STADTLER ROCHA DOS SANTOS - PE061552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS
CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, acusado de prática dos delitos previstos nos
arts. 1o, § 1o, e 2o, da
da
o,
Lei n. 12.850/2013; art. 55,
Lei n. 9.605/1998; art. 2
da
e arts. 317 e 325, do Código Penal.
Lei n. 8.176/1991;
2. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou as alegações
apresentadas na inicial do habeas corpus, sustentando a ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do
acusado, e pleiteou a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso
pelo órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
habeas corpus contra decisão liminar que indeferiu pedido de liberdade
provisória, à luz da Súmula 691 do STF, considerando a ausência de
ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA54034668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 76c260e2-7881-4f4b-8d2c-af3f80bd1660

III. Razões de decidir
4. A matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do habeas corpus originário, configurando supressão de
instância.
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de desconstituir os
motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de habeas corpus
contra decisão liminar proferida em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A
ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional não autoriza a
superação do óbice processual previsto na Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
arts. 1o, § 1o, e 2o;
art. 21
art. 210; Lei n. 12.850/2013,
o; Código Penal, arts. 317
Lei n. 9.605/1998, art. 55; Lei n. 8.176/1991, art. 2
e 325.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
778.187/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por HELDER ADRIANO FREITAS
contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, por meio da qual indeferiu
liminarmente o habeas corpus (fls.
).
776/778
Documento eletrônico VDA54034668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 76c260e2-7881-4f4b-8d2c-af3f80bd1660

Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados nos arts. 1o, § 1o, e 2o, da
da
Lei n. 12.850/2013; art. 55,
e
o, da
além de apontamentos relativos aos
Lei n. 9.605/1998;
art. 2
Lei n. 8.176/1991,
arts. 317 e 325, do Código Penal, decretada nos autos da Representação Criminal n.
6124894-12.2025.4.06.3800.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls.
):
776/778

Outrossim, constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida
por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de
origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em requerido a Tribunal Superior,habeas corpus indefere a
liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM [...] HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL .
INCIDÊNCIA DA
PRISÃOA QUO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível mandamus contra decisão que indefere o pleito liminar em
habeas corpus prévio, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...] 3. [...] 4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas
de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54034668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 76c260e2-7881-4f4b-8d2c-af3f80bd1660

5. [...] 6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da
Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA
DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite contra decisão denegatória de habeas corpus
liminar proferida em outro na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que writ se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique
a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
Rel.
763.329/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi indeferido
de plano porque impetrado em face de decisão liminar, o que encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sendo constatada ilegalidade
manifesta que pudesse ensejar o conhecimento da medida.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:14
Código de Controle do Documento: 76c260e2-7881-4f4b-8d2c-af3f80bd1660

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.694 / MG
Número Registro: 2025/0378311-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
60083517420254060000 60083534420254060000 60083647320254060000 60083993320254060000
61248941220254063800 63153744420254063800 63534642420254063800
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO STADTLER ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADOS : TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
PEDRO STADTLER ROCHA DOS SANTOS - PE061552
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: HELDER ADRIANO FREITAS (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELDER ADRIANO FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
PEDRO STADTLER ROCHA DOS SANTOS - PE061552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: cba01366-17f9-4c0f-96f7-b5f5a74c439e

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: cba01366-17f9-4c0f-96f7-b5f5a74c439e